Tribunal: TJDFT
Processo: 0725454-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIO Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725454-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: DOMINGOS DA SILVA NETO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco Santander Brasil S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pela Juíza da 20a Vara Cível de Brasília, nos seguintes termos: “Reitere-se, com urgência, ofício ao órgão pagador do requerente, PCDF, especificamente para o DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP, para que interrompa os descontos realizados atinentes ao empréstimo consignado junto ao BANCO SANTANDER/OLÉ CONSIGNADO. Quanto ao requerido Banco Santander, estipulo multa diária pelo descumprimento da obrigação no valor de R$ 100,00, até o limite máximo no valor de R$ 10.000,00”. Em suas razões, o agravante expõe os motivos por que acredita que os descontos realizados são legítimos, tendo em vista a regularidade da contratação do empréstimo pela parte agravada. Por meio do despacho de ID no 49248583, este Relator facultou ao agravante justificar a tempestividade do presente recurso, tendo em vista que, ao que tudo indica, o recorrente está, efetivamente, insurgindo-se contra decisão proferida por este Relator, em 2022, nos autos do de outro agravo de instrumento, que antecipou, em parte, a pretensão recursal para determinar ao Banco Santander que se abstivesse de efetuar descontos na conta bancária do agravado, referentes aos contratos de mútuo discutidos nos autos. Apesar de intimado, o banco recorrente não se manifestou. É o relato do necessário. Passa-se à análise da decisão. Com efeito, conforme salientado no despacho supracitado, o recorrente está, efetivamente, insurgindo-se contra decisão proferida por este Relator, em novembro de 2022, nos autos do agravo de instrumento no 0737817-22.2022.8.07.0000, que antecipou, em parte, a pretensão recursal para determinar ao Banco Santander que se abstenha de efetuar descontos na conta bancária do agravado referentes aos contratos de mútuo discutidos nos autos. Desse modo, impõe-se reconhecer a manifesta intempestividade do presente recurso, motivo pelo qual não pode ser admitido a processamento. Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator